Tribunal: TJSP
Processo: 2287862-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de omissão quanto aos requisitos e, assim, quanto à aplicação do art. 50 do CC. Vício inexistente. Real inconformismo. Discussão de matéria já apreciada. Embargos rejeitados.